Tribunal: TJDFT
Processo: 0740672-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740672-71.2022.8.07.0000 RECORRENTE: M &amp; M IMAGEM SOM E RELOGIOS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. MANDADO DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE EXPEDIÇÃO. SÚMULA 106 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva (art. 174, caput, do Código Tributário Nacional - CTN). 2. Nos termos do art. 174, parágrafo único, inciso I, do CTN, o despacho que determina a citação do executado é uma das causas interruptivas da prescrição. 3. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição (Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça). 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. A parte recorrente alega violação ao artigo 174 do Código Tributário Nacional, sustentando que houve a prescrição do crédito tributário. Pede a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve subir no tocante à mencionada afronta ao artigo 174 do CTN. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 47527307): (...) Na hipótese, o acórdão analisou detidamente os motivos pelos quais não houve a prescrição dos créditos oriundos das certidões de dívida ativa 0118797107, 0118797115, 0119003058, 0119003066 e 0119251701. Consigne-se: “Registre-se: "Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I - pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.” – grifou-se. No julgamento do REsp 1.120.295/SP, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento de que, mesmo nas execuções fiscais, a citação retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição. No caso, cuida-se de execução fiscal ajuizada em 16/02/2009, fundada nas certidões de dívida ativa 0118797107, 0118797115, 0119003058, 0119003066 e 0119251701. A constituição definitiva do crédito tributário mais antiga ocorreu em 01/06/2004, ou seja, a execução foi ajuizada dentro do prazo prescricional de cinco anos (16/02/2009). Ademais, o despacho que determinou a citação foi proferido em 16/02/2009 e a citação do executado não foi concretizada por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça. Como bem destacado pelo juízo: “A ação foi distribuída dentro do quinquênio legal Assinado eletronicamente por: LEONARDO ROSCOE BESSA - 12/07/2023 17:35:08 Num. 48851862 - Pág. 4 https://pje2i.tjdft.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071217350865200000047283585 Número do documento: 23071217350865200000047283585 Este documento foi gerado pelo usuário 021.***.***-61 em 05/09/2023 16:05:27 e logo determinada a citação dos executados, só houve tentativa de citação em 2015. O autor não é responsável pela expedição. Portanto, não se verifica nos autos conduta desidiosa da parte exequente capaz de autorizar o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que a demora na citação deve ser atribuída exclusivamente aos mecanismos da Justiça” – grifou-se. Desse modo, deve ser aplicada ao caso a Súmula 106 do STJ: “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. (...) Sob essa perspectiva, não há como reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão executória, pois não foi comprovada a inércia do ente público.” Logo, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, a Corte Superior já assentou que é “pacífico o entendimento de que a demora na citação, atribuída aos mecanismos inerentes ao funcionamento da Justiça, não acarreta a configuração da prescrição, por inércia do autor (Súmula 106 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.179.758/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 7/6/2023). Assim, “tem-se que a controvérsia foi decidida em conformidade com a jurisprudência desta Corte de Justiça. Incidência da Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.235.542/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 23/3/2023). Quanto ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet n. 12.359/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11/2/2019, DJe de 18/2/2019). Confira-se, ainda, o AgInt no TP n. 4.048/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/2/2023. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028